Tribunal: TCU
Processo: 005.707/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 3956/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Cobertura de Quadra Pequena (no da TCE no sistema: 1765/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2671/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Everton Vitória Moreira (Prefeito no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016), Gilson de Oliveira Brandão (Prefeito no período de 1o/1/2017 a 31/12/2020) e Município de Uruará (PA), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquele Município por meio do Termo de Compromisso 3956/2013, o qual teve por objeto a "Construção de uma Unidade Cobertura de Quadra Pequena", com vigência de 14/6/2013 a 27/6/2016; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 25/10/2021 (data do Relatório de TCE/FNDE 110/2021, peça 26) e 7/1/2025 (emissão do Parecer de Auditoria Interna, peça 28); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 36-38) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 39), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 005.707/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Everton Vitoria Moreira (XXX.218.501-XX); Gilson de Oliveira Brandao (XXX.630.872-XX); Município de Uruará (PA) (34.593.541/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Uruará (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.